Tribunal: TJDFT
Processo: 0724834-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NARRATIVA DO PROCESSO. INDEFERIMENTO. OFENSA AOS ARTIGOS 5o, INCISO XXXIII E XXXIV, ALÍNEA B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO FUNDAMENTAL À INFORMAÇÃO. DILIGÊNCIA ATRIBUÍVEL AO DIRETOR DE SECRETARIA, INDEPENDENTEMENTE DE DESPACHO OU DECISÃO DEFERITÓRIA. ARTIGO 152, INCISO V, DO CPC. ARTIGO 33, INCISO XVII, DO PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA APLICADO AOS JUÍZES E OFÍCIOS JUDICIAIS. DECISÃO REFORMADA.
1. Os incisos XXXIII e XXXIV, alínea b, do artigo 5o, da Constituição Federal, asseguram aos cidadãos o direito à obtenção de certidões em repartições públicas.
2. Na esfera judicial, o inciso V, do artigo 152, do Código de Processo Civil, atribui ao escrivão ou ao chefe de secretaria a incumbência de “fornecer certidão de qualquer ato ou termo do processo, independentemente de despacho, observadas as disposições referentes ao segredo de justiça”.
3. No âmbito deste TJDFT, o Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais endossa as disposições do CPC ao elencar, entre os deveres do diretor de secretaria, “prestar informações e expedir certidões referentes a atos ou termos de processos sob sua guarda, observado o segredo de justiça disposto em lei, bem como autenticar documentos (artigo 33, inciso XVII).
4. No caso sob exame, a certidão requerida pelo agravante deveria ter sido fornecida pela Secretaria do Juízo independentemente de despacho ou decisão acolhedora da diligência. Não obstante, houve o indeferimento do pedido sob o argumento de que as informações solicitadas pelo agravante poderiam ser obtidas diretamente pelo interessado, em consulta aos autos digitais.
5. Bem se constata que o entendimento exarado pelo magistrado de origem não se coaduna com as garantias constitucionais e processuais asseguradas aos jurisdicionados, motivo pelo qual a decisão merece reforma.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.